Tribunal: TJSP
Processo: 1012082-22.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000221032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012082-22.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante OZORIO HONORIO DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 27 de março de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1012082-22.2019.8.26.0506 -TJSP -11a C.D.Púb.-ERMF -Voto 55.728 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1012082-22.2019.8.26.0506
Procedência: Ribeirão Preto
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.728)
Apelante:
Ozorio Honorio da Silva
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO
AMBIENTAL.
REMESSA
DOS
AUTOS
À
CÂMARA
COMPETENTE.
Não conhecimento do apelo, decidindo-se pela
redistribuição dos autos a uma de nossas egrégias
Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente.
RELATÓRIO:
1.
Ozorio Honorio da Silva impetrou mandado de
segurança contra ato do Coordenador do Centro Técnico
Regional de Fiscalização IX de Ribeirão Preto e do
Comandante da Companhia da Polícia Ambiental ribeirão-
pretana, visando à liberação de barco apreendido em
virtude do auto de infração ambiental 20171012011982-1,
lavrado por “pescar mediante a utilização de aparelhos,

AC 1012082-22.2019.8.26.0506 -TJSP -11a C.D.Púb.-ERMF -Voto 55.728 -3
petrechos,
técnicas
e
métodos
não
permitidos”,
infringindo-se a Lei federal 9.605/1988 (de 12-2) e o
inciso II do § 1o do art. 36 da Resolução SMA 48/2014 (e-
págs. 65-6).
2.
O M. Juízo de origem denegou a ordem (e-págs.
96-8), e, do decidido, apelou o impetrante insistente em
seu pleito inaugural (e-págs. 104-10).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 125-8).
A Promotoria pública da Comarca manifestou falta
de interesse de agir no feito (e-págs. 101-3).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 11 de fevereiro de 2020
(e-pág. 135).
VOTO:
3.
Avistando objeção competencial, remeti, pois, os
autos desta apelação diretamente à Mesa, com apoio na
regra do inciso I do art. 170 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, porque o caso sob exame atrai, a
meu ver, a competência interna de uma das colendas
Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente deste nosso
Tribunal de Justiça.
4.
É que nos termos do art. 4o da Resolução de 623,
de 16 de outubro de 2013, alterada pelas Resoluções
681, de 11 de fevereiro de 2015, e 785, de 1o de agosto
de 2017:
“Além das Câmaras referidas, funcionarão na

AC 1012082-22.2019.8.26.0506 -TJSP -11a C.D.Púb.-ERMF -Voto 55.728 -4
Seção de Direito Público, a 1a e a 2a Câmaras
Reservadas ao Meio Ambiente, que formarão o
Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental,
com competência para:

I - Ações cautelares e principais que envolvam a
aplicação da legislação ambiental e interesses
difusos,
coletivos
e
individuais
homogêneos
diretamente ligados ao meio ambiente natural,
independentemente de a pretensão ser meramente
declaratória, constitutiva ou de condenação a
pagamento de quantia certa ou a cumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer;
II - Ações em que houver imposição de penalidades
administrativas
pelo
Poder
Público
e
aquelas
relativas a cumprimento de medidas tidas como
necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos provocados pela degradação da qualidade ambiental (Lei n.
6.938/1981, art. 14, “caput” e §§ 1o a 3o).”
5.
Extrai-se dos autos que, aos 12 de outubro de
2017, foi lavrado contra o suplicante o auto de infração
ambiental 20171012022982-1 por:
“pescar
mediante
a
utilização
de
aparelhos,
petrechos, técnicas e métodos não permitidos” (e-
págs. 65-6).
Esta situação quadra com o inciso II do art. 4o da
Resolução 623/2013, deste Tribunal de Justiça, que
aponta a competência interna da Câmara Reservada ao
Meio Ambiente para
“ações em que houver imposição de penalidades
administrativas pelo Poder Público e aquelas
relativas a cumprimento de medidas tidas como
necessárias à preservação ou correção dos
inconvenientes
e
danos
provocados
pela
degradação da qualidade ambiental” (o realce
não é do original).

AC 1012082-22.2019.8.26.0506 -TJSP -11a C.D.Púb.-ERMF -Voto 55.728 -5
POSTO ISSO, pelo meu voto, não conheço da
apelação
interposta
por
Ozorio
Honorio
da
Silva,
encaminhando-se os autos para a redistribuição do feito a
uma
das
colendas
Câmaras
Reservadas
do
Meio
Ambiente deste Tribunal de Justiça (processo de origem
1012082-22.2019 da 1a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Ribeirão Preto).
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator